Tribunal: TJSP
Processo: 0000712-58.2013.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0000712-58.2013.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
LINHAS DE TAUBATÉ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, são apelados
CLÁUDIO SPALDING, OTTO LUIZ SPALDING, LUCIA HELENA SPALDING,
EDUARDO CARLOS SPALDING, EDGARD SPALDING, CARMEM SILVIA DE
QUINTANILHA SPALDING, SONIA MARIA DE ALMEIDA SPALDING,
ELENA MARIA RANGEL SPALDING, MARIA TEREZA ANTUNES VIEIRA
DE ALBUQUERQUE SPALDING, DEBORAH SPALDING (INTERDITO(A)),
CLAUDIO SPALDING e ROBERT ANDREAS MAHLMANN.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO
FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000712-58.2013.8.26.0220 - Guaratinguetá
VOTO No 25.406/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 0000712-58.2013.8.26.0220
Apelante: Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S/A
Apelados: Cláudio Spalding e outros
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. Instituição. Passagem
de linha de transmissão de energia elétrica. Mantido o valor
indenizatório adotado pelo juízo, por considerar as
características da área serviente, especialmente quanto ao
impacto da servidão sobre o remanescente e às
peculiaridades e ao fracionamento da área, tudo a refletir a
justa indenização.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de instituição de servidão
administrativa
proposta
por
LINHAS
DE
TAUBATÉ
TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A contra CLÁUDIO SPALDING
e OUTROS destinada à passagem de linha de transmissão de
energia elétrica pelo imóvel objeto da Matrícula 9.663 junto ao
Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Guaratinguetá.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente “o pedido da autora, para declarar instituída em seu favor
servidão de passagem e desapropriar a área descrita na inicial, mediante o
pagamento da importância de R$ 255.000,00(duzentos e cinquenta e
cinco mil reais), , pondo fim ao processo com julgamento do mérito, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000712-58.2013.8.26.0220 - Guaratinguetá
termos do art. 487, I, do Cód. de Proc. Civil. Ao valor principal dever-se-
á acrescer juros compensatórios de 6% ao ano a partir TJSP”.
Coube, ainda, à autora, o pagamento da verba
honorária em favor dos advogados dos réus, fixada em 5% da
diferença entre o valor da indenização e o preço oferecido,
devidamente atualizados, além das custas e despesas processuais.
Inconformada, insurge-se a autora pleiteando a
reforma do decisum. Sustenta, em síntese, que o MM. Juízo de
Primeiro Grau equivocou-se ao considerar que a presente ação se
destina à expropriação da área descrita, sendo que o pedido
formulado na petição inicial se destina somente à instituição de
servidão administrativa. Aduz, ainda, ser excessivo o valor fixado
na r. sentença a título de justa indenização.
Recebido e processado em seus regulares
efeitos, o recurso foi bem respondido.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça se
manifestou pela manutenção da r. sentença.
É o breve relato.
A r. sentença não comporta alteração.
Com efeito, tratando-se de ação de constituição
de servidão administrativa destinada à passagem de linha de
transmissão de energia elétrica, os proprietários do imóvel
serviente devem necessariamente ser citados para a validade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000712-58.2013.8.26.0220 - Guaratinguetá
processo.
Conforme se verifica dos autos, a área descrita
na inicial, pertencente à propriedade rural denominada “Fazenda
São João”, foi declarada de utilidade pública para a implantação
de Linhas de Transmissão de energia elétrica, recaindo sobre
parte da propriedade dos requeridos.
Com efeito, ao contrário do que pretende fazer
crer a autora, o MM. Juízo de Primeiro Grau não se equivocou ao
desconsiderar que a petição inicial se refere à instituição de
servidão administrativa. Ocorre, no entanto, nos termos bem
considerados na r. sentença, que “a instalação de linhas de
transmissão de energia elétrica na propriedade implica em uma
verdadeira desapropriação da área atingida, tantos são os incômodos que
recaem sobre a propriedade em razão do ônus real da servidão, tais como:
a proibição do expropriado construir ou plantar dentro da área da faixa,
bem como de plantar árvores de porte elevado; permitir a entrada de
homens, máquinas e materiais em sua propriedade, em qualquer dia e a
qualquer hora; permitir a construção de caminhos de acesso à faixa de
servidão, quando estes se tornarem necessários; ceder totalmente a área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000712-58.2013.8.26.0220 - Guaratinguetá
ocupada pelas bases das torres”.
Nesse sentido, de se observar que o próprio
laudo pericial menciona que “nos cálculos apresentados pela
requerente não há previsão de indenização de indenização referente à
desvalorização das áreas remanescentes e a indenização para a madeira
das árvores de eucalipto abatidas é apresentada em função de utilização
para finalidades de aproveitamento apenas para a indústria de celulose
e/ou de energia”.
Bem por isso, ao consignar que se trata de
verdadeira desapropriação, o DD. Juízo a quo não cometeu
qualquer equivoco, apenas observou que as restrições e os efeitos
decorrentes da servidão administrativa instituída em grande
parte do imóvel dos requeridos justificou a indenização das áreas
diretamente afetadas, bem como dos efeitos incidentes sobre a
parcela remanescente, especialmente a depreciação causada nesta
área, o grau de impossibilidade de desenvolvimento de culturas e
de beneficiamentos no local a ser ocupado pelas torres de
transmissão, as efetivas restrições de uso impostas pela servidão,
além da indenização pela madeira suprimida, não havendo
qualquer justificativa para o acolhimento da insurgência em
relação ao valor indenizatório fixado em Primeiro Grau.
A propósito da questão, não há nos autos
qualquer documento comprobatório da alegação de que a
supressão dos eucaliptos, após a imissão da autora na área, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000712-58.2013.8.26.0220 - Guaratinguetá
destinada aos requeridos, o que bem justificou a indenização a
esse respeito, fixada na r. sentença.
Ademais, não bastasse o detalhamento e a
instrução, tanto do laudo pericial apresentado pelo expert (fls.
302-319), sua elaboração deu-se com base em elementos colhidos
diretamente em campo, o que lhe confere maior confiabilidade em
relação às insurgências apresentadas pela autora.
Oportuno lembrar que a avaliação feita pelo
vistor oficial está escorada no método comparativo direto,
perfeitamente válido para a apuração do preço.
Lembre-se que regra geral, o perito louvado
ostenta os atributos de imparcialidade, de isenção, de
equidistância com relação ao autor e ao réu, não os favorecendo
nem os prejudicando, e de objetividade; ao contrário do que
ocorre com os assistentes técnicos das partes, que são por elas
indicados, justamente para a defesa de seus interesses.
O
perito,
ainda,
definiu,
com
precisão
necessária, a faixa abrangida pela servidão, com foco nas
restrições ao desenvolvimento de culturas, a construções, aos
riscos e às áreas da propriedade mais afetadas com a implantação
da servidão. Estabeleceu, ainda, a área em que seria edificada a
torre
de
transmissão,
construção
essa
que
inviabilizaria
completamente a utilização do local.
Outrossim, de se destacar que, em casos como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000712-58.2013.8.26.0220 - Guaratinguetá
presente, não se trata da simples limitação ao uso da terra
serviente, como prevê o artigo 1.3781 do Código Civil, mas, sim,
de vedação ao uso da faixa de terreno, o que gera aos réus o
direito à indenização.
É o que determina o § 3o do artigo 1.385 do
Código Civil:
“Artigo 1.385. Restringir-se-á o exercício da
servidão
às
necessidades
do
prédio
dominante,
evitando-se, quanto possível, agravar o encargo ao
prédio serviente.
§ 3o. Se as necessidades da cultura, ou da
indústria, do prédio dominante impuserem à servidão
maior largueza, o dono do serviente é obrigado a sofrê-
la; mas tem direito a ser indenizado pelo excesso.”
(grifamos)
Enfim, a autora não se dispôs a trazer
elementos convincentes que infirmassem o trabalho pericial,
apenas dele discordando, sem apresentar fundamentos relevantes
na defesa de sua tese, o que autoriza seja compartilhada nesta
instância a conclusão do juízo de origem.
Ora,
“a
condição
essencial
para
os
atos
1 “Artigo 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio
serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos
proprietários, ou por testamento, e subseqüente registro no Cartório de Registro de
Imóveis.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000712-58.2013.8.26.0220 - Guaratinguetá
expropriatórios, neles a servidão de passagem, é a justa indenização, que
deve cobrir todo prejuízo advindo do ato expropriatório. A avaliação do
reflexo da servidão administrativa no direito de propriedade é
absolutamente necessária, podendo inclusive o perito não se limitar a um
método ou outro, fazendo as inserções que se lhe mostrarem compatíveis
com cada realidade e com as contingências específicas de cada caso, desde
que coerentes, plausíveis e objetivamente justificáveis. Não há um
critério fixo, imutável, para se estabelecer o valor da indenização,
devendo ser analisadas cada circunstância com suas especificidades, o
que foi realizado pela perícia que esteve atenta a todos os fatores
importantes e consideráveis para a justa indenização” (Apelação no
9000950- 90.2010.8.26.0037, 9a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Oswaldo Luiz Palu, j. em 6.2.2013).
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000712-58.2013.8.26.0220 - Guaratinguetá
prosseguir-se-á o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator